Tribunal: TJES
Processo: 5000550-33.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-33.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE MARTINS GOMES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000165-85.2022.8.08.0003

EMBTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO EM FACE DO
ESTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.
SUPERVENIÊNCIA DO
TEMA 1.002
DO STF. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

2.
É
devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”
(STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002).
Precedente de observação obrigatória.

3
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000
550-33.2022.8.08.0003

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração interposto
p
el
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face d
o acórdão de Id nº 3
4367091
,
que
deu provimento ao apelo da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em suas razões
(
Id nº
4531776
)
,
o Recorrente
argumenta que
o acórdão recorrido viola os ARTS. 381 DO CC, 167, VI, DA CRFB, art. 130, III, da Lei Complementar Federal nº 80/94 E SUMULA 421 DO STJ, motivo pelo qual requer a concessão de efeito infringente ao recurso, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Contudo, sem razão, porquanto
, no último dia 23 de junho de corrente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, à unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso I
II,
do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na
sua
jurisprudência
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ORIGINÁRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TESE FIXADA ASSENTA SER CABÍVEL
o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. DESTINAÇÃO DE VALORES exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
– OMISSÃO CONSTATADA – AJUSTE DEVIDO – ACOLHIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO TAMBÉM NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABÍVEL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
(TJ-MS - EMBDECCV: 08004548820218120037 Itaporã, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE INSUMO. MÁQUINA DE TOSSE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
[...].
4. O Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005 (Tema 1.002), pelo qual foi estabelecido o seguinte entendimento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
5. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.
(TJ-DF 07151932220228070018 1744556, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2023)
.

Apelação Cível. Execução Fiscal. ITD. Exceção de pré-executividade. Não cabimento da sucessão processual pelo espólio, porquanto o falecimento do contribuinte ocorreu antes da citação válida. Vedada a emenda à certidão de dívida ativa que importe em modificação do sujeito passivo. Súmula 392 do STJ. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), fixou as seguintes teses: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Precedente vinculante, nos termos do art. 927, I, CPC.
Superação da tese da confusão patrimonial e, por conseguinte, dos entendimentos consolidados nas súmulas 421 do STJ e 80 deste Tribunal. Sentença que não merece reforma. Precedentes desta Corte. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00339683920098190054 202300156387, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 17/08/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 23/08/2023)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. EFICÁCIA SUPERIOR. ALTERNATIVA DO SUS. ADEQUAÇÃO. CUSTO-EFETIVIDADE. OBRIGAÇÃO. RESSARCIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS.
[...].

7. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública da União quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, de acordo com o decidido no Tema nº 1.002/STF
. (TRF-4 - AC: 50007625420214047110 RS, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 23/08/2023, SEXTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SAÚDE (CIRURGIA).
INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM SEU FAVOR E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PREVÊ ART. 85, § 3º DO CPC. ACOLHIMENTO EM PARTE. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA (TEMA 1.002). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8º DO CPC).
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50388909120228240038, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

A
ssim, superada
a tese da confusão patrimonial e, por conseguinte, do entendimento consolidado na súmula 421 do STJ.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.